Tribunal: TJES
Processo: 5000661-90.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-90.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SEBASTIAO NILLO MARELLI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
REMOÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

–
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – IMÓVEL DESOCUPADO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO –
DANOS MORAIS AFASTADOS

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE.

1.
À luz da inversão do ônus probatório levado a efeito em primeiro grau, embora a EDP não tenha se desincumbido de demonstrar a legalidade da retirada do medido de energia da unidade situada na rua Nominato Paiva, o que justifica a manutenção da sentença quanto à determinação de reinstalação do equipamento e religação da energia, lado outro, o autor não demonstrou minimamente o abalo moral sofrido com a interrupção do serviço.

2
.
Embora a inicial tenha sido omissa quanto a este fato, o Boletim Unificado registrado pelo autor deixa claro que este residia em local diverso daquele em que houve a remoção do medidor de energia elétrica, que aparentemente encontrava-se desocupado quando do ocorrido, tendo em vista o consumo mínimo registrado nas faturas correspondentes.

3.
A inversão do ônus da prova justificada na relação de consumo havida entre as partes não exime a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme reiterada jurisprudência pátria.

4.
Ausente demonstração mínima sobre a ocorrência de lesão moral indenizável, ou seja, acerca do próprio dano, deve ser afastada a condenação pecuniária imposta à concessionária apelante.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Danos morais afastados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e, portanto, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença no sentido excluir a condenação por danos morais imposta à requerida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
SEBASTIÃO NILLO MARELLI
, julgou procedentes os pedidos iniciais conforme dispositivo abaixo transcrito (evento nº 7542966):

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo o pedido inicial para: a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 29129103); e b) condenar a EDP a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7542970, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“não há prova de danos provocados pela EDP e, além disso, não prova a situação relatada. Dessa forma, é importante destacar que a apelante não cometeu ato ilícito e muito menos causou danos ao apelado” (fl. 03);
(II)
“não foi narrado a inicial qualquer fato ou situação que pudesse eventualmente ter colocado a apelada em situação vexatória, ou causado abalos psicológicos” (fl. 05); e que
(III)
“não se mostra razoável, e pior, em flagrante enriquecimento ilícito da parte do apelado a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (fl. 06).

Na instância originária,
SEBASTIÃO NILLO MARELLI
ajuizou “ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada” em desfavor da
EDP
sob a narrativa de que, na data de 30/07/2022, prepostos da requerida, sem nenhuma justificativa ou notificação prévia, retiraram o medidor de sua residência, não obstante a inexistência de débitos em aberto junto à concessionária.

A remoção do medidor encontra-se comprovada pelo registro fotográfico juntado no evento nº 7542942.

Segundo o Boletim Unificado acostado no evento nº 7542943, o autor possui duas casas no mesmo bairro, sendo uma situada na rua Nominato Paiva e a outra localizada na rua Valdir Alves Pinto, nº 242, sendo nesta o seu local de residência, fatos, contudo, que não constam da exordial.

Ocorre que o medidor de energia foi retirado pela concessionária no endereço da rua Nominato Paiva, segundo consta da peça de ingresso e também do aludido Boletim Unificado, local em que praticamente não havia consumo de energia elétrica, conforme evidenciam as faturas colacionadas no evento nº 7542941 que indicam uma média inferior à 2 (dois) Kwh nos cinco meses que antecederam a remoção daquele equipamento.

À luz da inversão do ônus probatório levado a efeito em primeiro grau (evento nº 7542961), embora a
EDP
não tenha se desincumbido de demonstrar a legalidade da retirada do medido de energia da unidade situada na rua Nominato Paiva, o que justifica a manutenção da sentença quanto à determinação de reinstalação do equipamento e religação da energia, lado outro, o autor não demonstrou minimamente o abalo moral sofrido com a interrupção do serviço.

Reitere-se que embora a inicial tenha sido omissa quanto a este fato, o Boletim Unificado registrado pelo autor deixa claro que este residia em local diverso daquele em que houve a remoção do medidor de energia elétrica, que aparentemente encontrava-se desocupado quando do ocorrido, tendo em vista o consumo mínimo registrado nas faturas correspondentes.

Releva notar que a inversão do ônus da prova justificada na relação de consumo havida entre as partes não exime a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme reiterada jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Energia elétrica. Relação de Consumo. Exordial que narra a ocorrência de pelo menos vinte oito interrupções no fornecimento de energia no período de dezessete meses. Sentença de improcedência. Irresignação da Demandante. Art. 176, §1º, da Resolução da ANEEL nº 414/2010, vigente à época, que estabelece que interrupções não podem durar mais de 4 (quatro) horas. Índices de qualidade referentes a DIC, FIC e DMIC que apontam que nenhuma das interrupções durou mais de quatro horas em todo o período controvertido, exceto em janeiro de 2016 e abril de 2017, ainda assim não alcançando, em ambos os casos, mais de quatro horas de paralisação individualmente. Fornecimento que permaneceu sendo realizado de forma contínua. Falha na prestação do serviço que não se mostrou apta à configuração de dano moral, tratando-se de mero dissabor.
Dano moral não configurado na medida em que a Postulante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC). Observância dos entendimentos consagrados nos Verbetes Sumulares nº 193 ("Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral. ") e nº 330 (Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito), ambos da Jurisprudência Predominante desta Nobre Corte de Justiça.
Precedentes. Manutenção da sentença. Cabimento de honorários recursais, majorando-se a verba devida pela Postulante para 12% do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de que faz jus. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0248309-70.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 15/03/2024; Pág. 889) (Sem grifos no original).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. Danos materiais e morais. Indenização. Ausência dos requisitos. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Prova mínima. Dever do consumidor. Improcedência do pedido. Manutenção da sentença. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de supostas oscilações no fornecimento que teriam causado danos à residência e transtornos à consumidora. Nas relações de consumo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, operando-se a responsabilidade civil de forma objetiva, independentemente de culpa. A responsabilidade civil, todavia, exige a demonstração dos elementos conduta, nexo causal e dano. O dano material deve ser cabalmente demonstrado pela parte autora, com documentos e laudos técnicos contemporâneos aos fatos. O dano moral indenizável pressupõe ofensa real e nexo causal com a conduta ilícita.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de produzir prova mínima dos fatos alegados. Inexistindo nos autos provas dos danos materiais e morais, nem da conduta ilícita da concessionária, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime. (TJAL; AC 0702674-35.2019.8.02.0058; Arapiraca; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 05/10/2023; Pág. 157) (Sem grifos no original).

Acrescente-se que o autor não narra nenhuma circunstância excepcional ou transtornos em sua rotina decorrentes da retirada do medidor de energia, o que pode ser explicado pelo fato de que o mesmo não residia naquele local.

Assim, ausente demonstração mínima sobre a ocorrência de lesão moral indenizável, ou seja, acerca do próprio dano, deve ser afastada a condenação pecuniária imposta à concessionária apelante. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA. APELO DA PARTE AUTORA. Pleito de reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral. Débito de energia elétrica declarado inexistente. Alegação de que teve seus dados inscritos em cadastros de inadimplentes, que houve suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e que precisou assinar termo de confissão de dívida. Ausência de comprovação da inscrição. Art. 373, I do CPC. Ausência de dano moral decorrente da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica quando o imóvel estava desocupado ao tempo do pedido de religamento. Cobrança indevida que, por si, não configura dano moral. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. Exigibilidade suspensa. Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AC 0700036-02.2022.8.02.0033; Quebrangulo; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 20/12/2023; Pág. 189)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. DÉBITOS DECORRENTES DE CONSUMO DA ANTIGA LOCATÁRIA. IMÓVEL DESOCUPADO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A questão devolvida cinge-se na ocorrência de danos morais em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade da autora, em razão de débitos relativos ao consumo da antiga locatária. 2. Na espécie, revelada a ilicitude do corte de energia, uma vez que decorrente do consumo de energia da antiga locatária do imóvel. 3. Em que pese a conduta ilícita praticada pela ré, no caso concreto não restou evidenciada a lesão extrapatrimonial alegada pela autora. 4. Embora seja incontroverso que ocorreu a interrupção do serviço, a demandante não residia no imóvel objeto da lide, que se encontrava desocupado, conforme relatado por ela na peça inaugural. 5. A apelante somente veio a saber da interrupção do fornecimento de energia quando pretendeu alugar a casa a terceiro, de maneira que o corte do serviço não lhe ocasionou abalo moral. Precedentes. 6. Recuso não provido. (TJRJ; APL 0027978-09.2021.8.19.0002; Niterói; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 25/08/2023; Pág. 541)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de excluir a condenação por danos morais imposta à apelada.

Ato seguinte, condeno ambas as partes, de forma igualitária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a parte autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)